Tribunal: TJSP
Processo: 2281232-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - decisão que determinou o pagamento atualizado do débito, nos termos do art. 523, "caput" do Código de Processo Civil - crédito extraconcursal - Comunicado 78/2020 e Aviso TJRJ 79/2020 - sistemática implantada pelo Juízo Falimentar que se aplica aos cumprimentos de sentença iniciados a partir do dia 30/09/20, o que não é a hipótese dos autos -

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - decisão que determinou o pagamento atualizado do débito, nos termos do art. 523, "caput" do Código de Processo Civil - crédito extraconcursal - Comunicado 78/2020 e Aviso TJRJ 79/2020 - sistemática implantada pelo Juízo Falimentar que se aplica aos cumprimentos de sentença iniciados a partir do dia 30/09/20, o que não é a hipótese dos autos - necessidade de expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial - agravo provido.